Tribunal: TJDFT
Processo: 0741384-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, procede-se ao imediato julgamento do agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.
2. A fixação dos alimentos, ainda que provisórios depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A redução do valor dos alimentos provisórios depende da efetiva comprovação dos fatos alegados, o que exige dilação probatória em regular instrução processual, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
4. Negou-se provimento ao recurso.